Tribunal: STF
Processo: Pet 9710
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 30.5.2021 por Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda. contra Banco do Brasil S/A, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.
O caso
    2. Consta dos autos tratar-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de contrato de abertura de crédito postulada pelo Banco do Brasil S/A contra a Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda.
    A empresa requerente opôs exceção de pré-executividade ao argumento da “impenhorabilidade do imóvel, por ser utilizado para o trabalho e subsistência da executada; que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor” (fl. 26, e-doc. 5).
    Em decisão interlocutória a exceção de pré-executividade foi rejeitada e mantida a penhora. Foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão.
    3. Em 13.5.2020, a Décima Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento no qual Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda. pedia fosse “concedida tutela da evidência, (art. 311, IV, CPC) para decretar a impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar de bem necessário a atividade empresarial lícita da Agravante, visto que robustamente comprovado a utilização do bem imóvel para sua atuação empresarial, nos termos do art. 5º, XXII, XXXVI, 170, II, III, CRFB; 833, V, CPC, segundo entendimento uniforme do C. STJ e do C. STF” (sic, fl. 23, e-doc. 5).
    O julgado do Tribunal de Justiça tem a seguinte ementa:
    “EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. Fase de cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Penhora que recaiu sobre o imóvel em que está situada a sede da empresa devedora. Admissibilidade. Aplicação ao caso da Súmula n. 451, do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que ‘é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial’. Penhora preservada. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso” (fl. 25, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 51-55, e-doc. 5).
    Contra esse acórdão Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda. interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIII e XXXVI do art. 5º, o art. 6º e os incs. II e III do art. 170 da Constituição da República, ao argumento de que “a presente declaração de bem família deve ser acolhida pelo Juízo, visto que consiste em matéria de ordem pública, visto que há direito social positivo da Recorrente para proteção da unidade produtiva que é utilizada para desenvolvimento da atividade econômica, por meio do consumo e emprego de colaboradores” (fl. 82, e-doc. 25).
    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (fls. 89-90, e-doc. 25).
    Eletrosouth Materiais Elétricos Ltda. interpôs agravo contra essa decisão de inadmissão de recurso extraordinário, no qual assevera que “a interposição do presente recurso subsume-se à observância dos requisitos exigidos pela Lei Processual Civil, nos termos do art. 1.029. Portanto, não houve vício hábil a afastar o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, haja vista que todos os pressupostos para admissibilidade do recurso interposto estão presentes” (fl. 97, e-doc. 25).
    Salienta ser “manifesta a repercussão geral, posto que há modificação do entendimento do C. STF quanto à proteção do direito de propriedade para fins de exercício de atividade econômica, o qual deve ser extinto à unidade da atividade produtiva, assim requer ao C. STF provimento do presente recurso com o esteio obter tratamento isonômico, segundo o princípio da isonomia, rogando aplicação do Tema n. 961” (fl. 100, e-doc. 5).
    Pede “seja provido o presente agravo, reformando a r. decisão interlocutória, com o fito de reconhecer o error in iudicando, dando provimento ao agravo para destrancar o Recurso Extraordinário, visto que teve o seguimento negado pelo Presidente do Eg. TJ/SP por nítido abuso de direito, possibilitando o seguimento do Recurso Extraordinário para conhecimento e provimento deste perante C. STF, cujo entendimento do STF é pacífico com Repercussão Geral declarada no Tema n. 961 declarando impenhorável unidade produtiva, posto que o Agravante faz jus a decisão justa e isonômica de mérito, nos termos do art. 3º, 4º, 6º, CPC; 5º, caput, CRFB” (fl. 107, e-doc. 18).
    Com a presente petição, a requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    4. Nesta petição, a requerente alega que “apresenta a presente cautelar, nos moldes do art. 304, e ss, do RI/STF, visto que roga o mesmo direito concedido à parte no RG no ARE n. 1.038.507-PR que prestigiou o direito constitucional ao exercício de atividade econômica com proteção de unidade produtiva em detrimento do direito de crédito bancário” (fl. 4, e-doc. 1).
    Ressalta que, “neste sentido, o C. STF já se pronunciou no presente caso por meio do RE n. 1.038.507/PR, no qual afastou a penhora de bem imóvel utilizado como atividade produtiva dos devedores, sendo que o credor pretendia satisfação de crédito oriundo de relação bancária, o que é idêntico ao presente caso” (fl. 7, e-doc. 1).
    Acentua que “a Requerente intenta tutela de urgência perante o C. STF com o fito de atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e suspender a designação de leilão e demais atos expropriatórios” (fl. 8, e-doc. 1).
    Pontua que, “ciente da idêntica questão posta em julgamento ao STF no ARE n. 1.038.507/PR, assim, deve ser atribuída a conexão quanto ao julgamento, nos termos do art. 55, §§ 1º e 3º, CPC” (fl. 9, e-doc. 1).
    Assinala que “Juízo retirar a moradia de uma família é algo extremamente gravoso à sua subsistência e estabilidade econômica, bem como a necessidade de proteção do Estado quanto a entidade familiar, o que roga ao Juízo a concessão da presente tutela de urgência, bem como revisão do entendimento adotado, ante o ineditismo, face a mudança do entendimento do STF em 2020, visto que a Lei deve acompanhar os anseios do Constituinte” (fl. 23, e-doc. 1).
    Requer “seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, com urgência para suspender os andamentos dos processos n. 2259612-21.2018.8.26.0000 (processo no TJ/SP), e 0007618-91.2017.8.26.0004 (processo de 1º grau que determinou urgência na penhora do imóvel da Requerente), sendo certo que o presente feito possui idêntica questão do ARE n. 1.038.507/PR STF que foi enviado para apreciação de embargos declaratórios em 20.03.2021, pendente de decisão, a fim de evitar danos indevidos ao direito constitucional de proteção a unidade produtiva que exerce sua função social ao consistir em fonte geradora de empregos, desenvolvimento da atividade econômica, nos termos do art. 5º, XXII, XXIII, 170, caput, II, III, CRFB, sob pena de ineficácia da presente medida de urgência, nos termos do art. 301 e 498, do CPC, sob pena de revelia, nos termos do art. 400, CPC, (item 4)” (fl. 28, e-doc. 1).
    Pede “a procedência de todos os pedidos formulados na presente, convertendo os efeitos da tutela de urgência requerida em definitivos, bem como condenando os Requeridos ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, sendo os honorários advocatícios no percentual de 20%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC” (fls. 28-29. e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras , pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre , objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet n. 7.795, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.038.507-RG, Tema 961, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e no mérito fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (DJe 15.3.2021). 
    Não é o caso, entretanto, de determinar a suspensão do recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para aplicação desse tema de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, referente à penhora de imóvel de pessoa jurídica, e pela existência de outros óbices para admissibilidade do recurso.
    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerente e confirmou a decisão de primeira instância pela qual rejeitada exceção de pré-executividade para manter a penhora do imóvel utilizado nas atividades econômicas da empresa, nos seguintes termos:
     “(...) como assentou com propriedade o magistrado, a admissibilidade da constrição do imóvel em que situada a sede da empresa devedora é questão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que não se justifica a alegação de afronta aos princípios da função social da empresa e de que a execução deve ser processar da forma menos gravosa à devedora, mesmo porque o feito tramita desde o ano de 2017 e, em momento algum, acenou a agravante com o efetivo interesse em satisfazer o crédito perseguido pelo agravado. 
    Deveras, conquanto tenha discorrido longamente sobre a função social da empresa e sobre a preservação da propriedade, defendendo que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao devedor, em suas razões recursais não apresentou a devedora nenhum adminiculo relevante que pudesse abalar os fundamentos da r. decisão recorrida, que, destarte, merece ser integralmente preservada” (fl. 28, e-doc 5). 
    No voto condutor desse agravo de instrumento, o desembargador relator afirmou, com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “a r. decisão agravada está em harmonia com os elementos probantes existentes nos autos, consoante se infere da detida análise das peças trasladadas para este instrumento, valendo anotar que, em situação análoga àquela tratada nestes autos” (fl. 26, e-doc. 5).
    Mesmo que se pudesse apreciar a pretensão do requerente quanto aos aspectos técnicos e jurídicos que levaram à manutenção da penhora do imóvel haveria necessidade de reexaminar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). Procedimento inviável em recurso extraordinário, pois a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta e incidiria na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, confiram-se julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução. Bem imóvel. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.254.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. LEI 8.009/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 728.905-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.11.2016).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 763.295-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2011).
    Também parece haver outros óbices para viabilidade do recurso extraordinário com agravo ainda não remetido a este Supremo Tribunal, como demonstrou o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ao inadmitir o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    8. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica nem vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora